Tribunal: STF
Processo: RE 1549451
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 105):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTE – STF – TEMA 1.184 – SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir.



    v.v.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – VALOR IRRISÓRIO – TEMA 1184, STF – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE. 1 - Restando demonstrado o interesse de agir e a diligência do exequente no intento de obter a satisfação do crédito tributário, é certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim. 2 - Conforme item 3 da tese firmada no Tema 1184, STF, é possível a suspensão do feito executivo por prazo determinado para que o Município comprove a adoção de soluções extrajudiciais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, XXXV, 18, 93, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 107, p. 5-):



    “Em relação à Resolução nº 547/2024 do CNJ, é importante ressaltar que a mesma não possui força de lei ordinária, cujo processo de formação concorrem conjuntamente o Poder Legislativo e o Poder Executivo.



    (...)



    E ainda que a resolução do CNJ tivesse a força de lei, aquela somente poderia inovar o ordenamento jurídico, no que tange às questões exclusivamente administrativas.Pois bem. Passadas estas considerações iniciais, uma resolução do CNJ não se sobrepõe às normas do CPC e da Constituição da República, especialmente o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, cominado com o artigo 3° do CPC: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Importante ressaltar também que a resolução não se sobrepõe ao artigo 141 do Código Tributário Nacional, que afirma que “O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.



    Importante ressalvar que a competência do CNJ, como órgão administrativo integrante do Poder Judiciário nacional, limita-se ao controle da “legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei” (inc. II, § 4º., do art. 103- B).



    (...)



    Ao decidir pela extinção das execuções fiscais abaixo de R$10.000,00(dez mil reais), o CNJ adentrou em matéria tratada por lei ordinária, escapando de sua função administrativa, e inovando o ordenamento jurídico, matéria que compete exclusivamente ao poder legislativo. Logo, pode-se concluir com acerto que a resolução do CNJ afronta diretamente também os artigo 2° da C.R/88, 5° inciso XXXV.



    (...)



    Inicialmente, cabe esclarecer que em seu artigo 1°, o CNJ aduz de forma expressa: “Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. Deve-se informar que o Município de Barbacena já legista sobre o que seria execução fiscal de pequeno de valor desde 2002, atualizado por meio do decreto 7.786/2015, que estipulava a quantia de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), quando a ação de execução fiscal foi proposta na quantia de R$ 1.468,95(mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), estava vigente o segundo decreto. Portanto, o município/SAS já exercia a sua competência legislativa acerca de execuções fiscais de baixo valor, estando em consonância com o artigo 1° da resolução.



    Atualmente, o município de barbacena exerce a competência legislativa por meio da lei 5182/2022, em seu artigo 5°, que estabelece que os valores abaixo de 32 ufmb serão protestados; e acima serão objeto de execução fiscal.



    Por outro viés, no referido processo, a executada JÁ FOI DEVIDAMENTE CITADA, CONFORME COMPROVA O DOC. DE ORDEM Nº 08.; A EXECUTADA EFETUOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO CEJUSC, DOC. DE ORDEM Nº 06, P. 07; Considerando o descumprimento do acordo, o SAS requereu a continuidade do feito, oportunidade em que foi realizada PESQUISA NO SISBAJUD e RENAJUD, conforme documentos de ordens nºs 10, 15, 32, 33, 56, 57).



    Como é cediço, o parcelamento administrativo configura confissão de dívida, logo, NO PRESENTE PROCESSO NÃO EXISTE A MENOR POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO AMIGÁVEL E EXTRAJUDICIAL, uma vez que ela já ocorreu e foi INFRUTÍFERA. 



    Da mesma forma, se fosse seguir a resolução, em seu artigo 1°, §1°, só poderiam ser extintas as execuções fiscais “sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”, o que não se aplica ao caso em questão.



    Importante também, mencionar que as providências extrajudiciais não são exigíveis nos processos que já tramitavam em 19 de dezembro de 2023, data da definição das teses pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Já que o poder judiciário está exigindo a tomada de medidas administrativas, até mesmo para as ações em curso, o §1°, artigo 2° da resolução, assevera, de forma inequívoca, que a tentativa de conciliação é SATISFEITA “pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas”.



    O Município de Barbacena/SAS já institui leis de anistia e recuperação fiscal a seguir descritas: decreto 9.434/2023 (lei 5.241/2023); decreto 9.027/2021 (lei 5.096/2021); decreto n° 8.960/201; decreto 8.540/2019 e 8490/2019 - Lei Municipal nº 4.957/2019 (https://www1.barbacena.mg.gov.br/portal/servicos/1017/leide-anistia/).



    Diante do exposto, e nos termos da resolução, tem-se que o SAS cumpriu com sua obrigação de tentativa amigável extrajudicial.



    (...)



    NESTE ASPECTO, PERCEBE-SE QUE A SENTENÇA DA MAGISTRADA SOMENTE REPRODUZ IGUALMENTE, E REPLICA NAS DEMAIS AÇÕES DE EXECUÇÃO, SEM SE ATENTAR AO FATO DE QUE, EM CADA UMA EXISTE UMA PECULIARIDADE.



    (...)



    Diante do exposto, falta ao magistrado a devida entrega da prestação jurisdicional, prevista no artigo 93, inciso IX, da C.R/88, devendo a sentença ser anulada.



    Por outor lado, em despacho de ORDEM Nº 71, assim exarou a magistrado, em menos de uma linha:



    “Manifeste-se o Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Resolução nº 547/2024 do CNJ”.



    Pois bem. Assim o fez o SAS, em petição de n° DOC. DE ORDEM Nº 72, relatando o que pensa da resolução, da competência legislativa do Município de Barbacena, entre outros casos específicos da execução fiscal.



    Contudo, a decisão da magistrada ignorou, completamente, a tese do ente público, e extinguiu a execução fiscal, sem oportunizar a parte contrária, prazo para satisfação administrativa do débito.



    Em que pese o SAS entender que medidas extrajudiciais não são exigíveis nos processos que já tramitavam em 19 de dezembro de 2023, data da definição das teses pelo Supremo Tribunal Federal, a magistrada, em seu despacho, poderia ao menos deixar esta questão de forma inequívoca, e requerer os procedimentos amigáveis adotados pelo Município/SAS. E não simplesmente mandar o ente público manifestar sobre a resolução no prazo de 15 dias!!!



    (...)



    Por esta razão, caso não seja o entendimento desta Corte, acerca dos itens 01 e 02 desta apelação, requer subsidiariamente que a sentença seja cassada/anulada, o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deixe inequívoco no seu despacho, quais as medidas administrativas que o Município irá tomar, fixando um prazo de 90 dias para tal. E caso estas medidas não surtirem o efeito desejado, que a execução fiscal volte a tramitar. E não extinguir a execução como fora feito, como se o trabalho da Secretaria de Fazenda e dos Advogados Municipais, pouco valessem!”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que as questões referentes às violações dos dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Além disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Conforme consta do voto condutor do acórdão recorrido, a controvérsia foi dirimida nos seguintes termos (eDOC 105, p. 3-):



    “In casu, não obstante a constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Municipal, entendo pela inexistência do interesse de agir.



    Como bem ressaltado pelo juízo a quo na r. sentença proferida, o crédito a ser satisfeito na presente execução fiscal não seria suficiente nem mesmo para cobrir as despesas com o ajuizamento da demanda.



    Nesta linha, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, fixou a seguinte tese:



    "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".



    Vale ressaltar que a Fazenda Pública, a partir da tese firmada pelo Col. STF (Tema Repetitivo 77), pode se valer de meios extrajudiciais para a obtenção do crédito executado, já que naquela oportunidade a suprema corte reconheceu a possibilidade das Certidões de Dividas Ativas serem levadas a protesto na forma prevista pelo Parágrafo Único da Lei 9.492/97, in verbis:



    Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.



    Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)



    Neste sentido, em atenção aos princípios da efetividade, eficiência que regem o processo civil, de rigor a manutenção da sentença.”



    Conforme se pode observar, as orientações fixadas no julgamento do RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 2.4.2024, foram totalmente atendias, não havendo que se falar em desatenção as teses fixadas.



    É que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a aplicabilidade da Resolução 547/2024 ao caso dos autos bem como a constatação da ausência de interesse de agir, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.479.233-ED-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21/6/2024, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Adotando essa mesma orientação em casos semelhantes, anoto os seguintes julgados: RE 1.550.535, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 27.5.2025; ARE 1.551.418, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2025; RE 1.549.450, de retoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 23.5.2025; RE 1.550.473, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.5.2025; ARE 1.550.932, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21.5.2025; RE 1.549.452, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 16.5.2025; RE 1.539.845, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 4.4.2025.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente